Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718760-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO DO CARMO DA ROCHA CIRQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, pela qual deferido parcialmente pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos na conta-corrente do agravado que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. EMENDA SUPRIDA. Diante dos documentos complementares juntados pela requerente, com destaque para os extratos antes juntados, contextualizada a hipossuficiência econômica do requerente, razão pela qual concedo a ele os benefícios da gratuidade de justiça. ANOTE-SE. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. O requerente, na Inicial substitutiva, mantém apenas o BRB no polo passivo. Exclua-se do polo passivo as demais instituições financeiras. Quanto aos consignados descontados em folha e contratados diretamente com o BRB, entendo que eventual extrapolação da margem consignável somente poderá ser afirmada/infirmada após o devido contraditório. Por outro lado, do salário líquido do requerente, após os descontos diretos em folha, não há numerário disponível para ser utilizado, constatando-se saldo negativo. Assim, ainda que o mínimo existencial seja conceito jurídico indeterminado, passível de análise no decorrer da instrução, possível inferir, no limiar do processo, por regra de isonomia material, que as novações diretamente descontadas na conta corrente do requerente têm o risco de comprometer as necessidades básicas e individuais do requerente, bem assim de sua família. Logo, a plausibilidade do direito afirmado se estriba no direito à revisão das avenças e na prevenção de prejuízos materiais/morais à requerente e sua família (art. 6o, inc. V e VI, do CDC, entre outras normas de proteção). E o perigo de dano também foi contextualizado pelo risco de comprometimento da satisfação das necessidades básicas do requerente e de sua família, se não houver a limitação dos descontos diretos efetuados pelo banco-requerido sem uma avaliação criteriosa da capacidade de desembolso do requerente. Em apoio à argumentação acima, o precedente seguinte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO EM 30% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SOMADOS AOS DE CONTRACHEQUE QUE SUPERAM 55%. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados pelo banco réu, apenas sobre a folha de pagamento do consumidor, sob pena de incidência de multa. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 3. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boafé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.1. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.2. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.3. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.4. Nesse sentido, ‘o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.’ (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3.5. Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente do agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. 4. Agravo provido.” (TJDFT. Acórdão 1416140. Agravo de Instrumento 07060072920228070000. 2a. Turma Cível. Rel. Des. JOÃO EGMONT, Dje 04/05/2022) Ante o exposto, concedo parcialmente a antecipação de tutela para determinar a redução dos descontos em relação às operações seguintes: ( ) E, assim, determinar à requerida que reduza para o percentual de 30% o valor das prestações pertinentes à novação, hoje efetuada por meio de desconto direto na conta corrente do requerente, e 30% sobre o líquido que vier a ser depositado a título de salário na conta corrente do mesmo requerente. Deverá, ainda, abster-se de qualquer cobrança ou anotação restritiva em relação às rubricas objeto da presente decisão, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada ato de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00. REITERO que a ação foi recebida somente contra o BRB, e a determinação de exclusão das demais instituições financeiras do polo passivo e, ainda, que eventuais outras ações paralelas contra as instituições ora excluídas não vinculam este Juízo. Cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO para cumprimento, via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” – ID 126911640 dos autos de origem (processo n. 0719523-16.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 36176113), BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (agravante) defende não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos descontos em conta-corrente. Requer ao final: “a) a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo (ID 126911640); b) no julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar a decisão interlocutória ID 126911640, reconhecendo a legalidade do entabulamento de contratos de empréstimo com descontos na conta corrente para liquidar as prestações de tal entabulamento financeiro, não se aplicando o limite previsto para os descontos na modalidade consignado.” – ID 36176113, p. 12. Preparo recolhido (ID 36176114). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual parcialmente deferido pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos na conta-corrente que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Empréstimo para desconto em conta-corrente não foi objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. Aplica-se ao caso vertente o entendimento do Tema 1.085 do STJ[1]: lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos. Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE( ). 3. Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) No mesmo sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SALARIAIS A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM ACORDO PARA PAGAMENTO VIA DÉBITO EM CONTA NA QUAL O CLIENTE RECEBE SEUS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 8.112/1990, LEI COMPLEMENTAR LOCAL 840/2011 E DECRETO 28.195/2007. APLICÁVEIS A CONSIGNAÇÕES EM FOLHA PARA DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE MÚTUO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como bem posto na decisão agravada, "em que pese a necessidade de observância ao princípio do mínimo existencial, entendo que a autora, de maneira livre e voluntária, realizou os mútuos bancários, inclusive autorizando o desconto em sua conta corrente, sabendo dos valores que seriam descontados de sua conta. Assim, em análise sumária e em observância ao princípio da autonomia da vontade, entendo que deve prevalecer os termos contratuais pactuado pelas partes". 2. No que se refere ao pedido de "limitação dos descontos salariais da Agravante em 30% de seus proventos líquidos", o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Federal 8.112/1990 ou pela Lei Complementar local 840/2011, ou mesmo pelo Decreto 28.195/2007 só é aplicável a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. 3.1. "Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido" (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1371961, 07207091420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em conta-corrente. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. Maioria qualificada” (Acórdão 1223882, 07230761320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora